Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712792-36.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0712238-81.2023.8.07.0018 – ids 191766542;191766542 – Emd Rejeitados), que em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), rejeitou sua impugnação, quanto à ilegitimidade ativa, à suspensão do feito em decorrência do Tema STF 1.170 e ao excesso de execução quanto à aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária, bem como determinou, após a preclusão, a remessa dos autos à Contadoria para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia exposta. Alega inexistência de título judicial que ampare a pretensão, ante a ilegitimidade da autora, pois, existindo sindicato próprio representante da carreira da demandante (técnico de apoio fazendário – SINDFAZ/DF), não pode ela buscar se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato, cabendo atentar para o princípio da unicidade sindical, defendendo, além disso, a suspensão do feito por força da decisão proferida do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 – Tema 21. Reafirma excesso de execução quanto à adoção da taxa Selic acumulada com juros e correção monetária, implicando indevido anatocismo. . Requer a tutela de urgência para suspender ordem de pagamento de RPV e Precatório, 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo suspendeu o curso processual, até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento (id 191766542 – autos principais). Por outro lado, trata-se, de processo alcançado pela decisão proferida no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a definição se “somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva” Suspendo o presente recurso. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator